Tribunal: TJMT
Processo: 1038870-46.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038870-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (EMBARGADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. STAY PERIOD. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por credor fiduciário, reformando decisão que havia reconhecido a essencialidade de veículos alienados fiduciariamente e determinado sua restituição à recuperanda ou, alternativamente, o depósito dos valores obtidos com a alienação. A embargante alegou omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à essencialidade dos bens, à preservação da empresa, à suposta má-fé do credor, à mitigação da competência do juízo universal da recuperação judicial e à ausência de apreciação da solução alternativa adotada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da essencialidade dos bens para a atividade da empresa em recuperação; (
ii
) apurar eventual contradição entre a proteção ao crédito e o princípio da preservação da empresa; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à alegada má-fé do credor fiduciário; (
iv
) avaliar se o julgado deixou de analisar a alegada supressão da competência do juízo da recuperação; (v) examinar se houve omissão quanto à solução alternativa de depósito dos valores obtidos com a alienação dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afirma expressamente que o credor fiduciário pode exercer seus direitos sobre o bem após o término do
stay

period
, ainda que o bem seja essencial à atividade do devedor, conforme art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, afastando a alegação de omissão quanto à essencialidade.

O acórdão esclarece que a preservação da empresa não é princípio absoluto e deve ser ponderada com a segurança jurídica e a proteção ao crédito, não havendo contradição na interpretação sistemática adotada.

A análise da má-fé do credor foi feita de forma implícita, ao se reconhecer que os atos de consolidação da propriedade e alienação dos bens foram autorizados judicialmente após o fim do
stay

period
, e ratificados por decisão transitada em julgado na ação de busca e apreensão.

A competência do juízo da recuperação judicial não foi suprimida, sendo observada a limitação temporal de seus poderes conforme entendimento pacificado no STJ após o término do
stay

period
.

A rejeição da solução alternativa de depósito dos valores não decorreu de omissão, mas foi consequência lógica da reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a validade da consolidação da propriedade e da alienação dos bens.

O recurso revela inconformismo com o mérito da decisão e não se presta à via estreita dos embargos declaratórios, que exige demonstração de vícios conforme o art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ dispensa o julgador de responder todas as alegações das partes quando houver fundamentação suficiente, e o prequestionamento não exige manifestação explícita sobre cada dispositivo legal citado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O credor fiduciário pode exercer seu direito de retomada do bem após o término do
stay

period
, ainda que o bem seja essencial à atividade da empresa em recuperação judicial.

O princípio da preservação da empresa não é absoluto e deve ser harmonizado com a segurança jurídica e a proteção ao crédito.

A consolidação da propriedade e a alienação de bens garantidos por alienação fiduciária são válidas quando autorizadas judicialmente após o
stay

period
, não havendo omissão se o acórdão fundamenta adequadamente esse entendimento.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBAR
G
OS DE DEC
LARAÇÃO Nº
1038870-46.2025.8.11.0000

NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME
x

SCANIA BANCO S.A.

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA – ME (em Recuperação Judicial) contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por SCANIA BANCO S.A., reformando a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que havia declarado a essencialidade de veículos alienados fiduciariamente e determinado sua restituição à Recuperanda ou, alternativamente, o depósito dos valores obtidos com sua alienação.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de examinar a essencialidade dos bens para o desenvolvimento das atividades da Recuperanda, além de incorrer em contradição ao prestigiar de forma absoluta o direito creditório em detrimento do princípio da preservação da empresa.

Afirma, ainda, que o julgado não teria apreciado a alegada má-fé do credor e a suposta mitigação da competência do juízo universal da recuperação judicial, bem como teria deixado de se manifestar sobre a solução alternativa adotada pelo próprio juízo
recuperacional
consistente no depósito dos valores controvertidos.

Sustenta que o acórdão não analisou concretamente a função econômica dos veículos, tampouco enfrentou os elementos fáticos que demonstravam sua utilização direta e contínua na operação da empresa, limitando-se a prestigiar a existência de decisão transitada em julgado na ação de busca e apreensão.

Argumenta que o reconhecimento irrestrito da consolidação da propriedade, sem a necessária ponderação com os princípios da recuperação judicial, conduz a um resultado incompatível com a sistemática da Lei nº 11.101/2005, que não protege o crédito de forma absoluta, mas o subordina à função social da empresa e à preservação da atividade econômica.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e manter a decisão do juízo da recuperação judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embarg
os de declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
C
ódigo
de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser
sanado.

Quanto à alegada omissão sobre a essencialidade dos bens, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que, após o término do
stay

period
, o credor fiduciário pode exercer seus direitos sobre o bem, independentemente de sua essencialidade. Conforme consignado no julgado:

"A legislação assegura ao credor fiduciário o direito de retomada do bem dado em garantia após o término do
stay

period
, ainda que este seja essencial à atividade do devedor, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005."

O acórdão fundamentou adequadamente que a proteção aos bens essenciais é limitada temporalmente ao
stay

period
, e que, após esse prazo, prevalece o direito do credor fiduciário, conforme jurisprudência consolidada do STJ, citando inclusive precedentes nesse sentido.

No que tange à suposta contradição entre a preservação da empresa e o direito creditório, não há contradição no acórdão, mas sim uma interpretação sistemática da Lei 11.101/2005. O acórdão reconheceu que o princípio da preservação da empresa não é absoluto e deve ser harmonizado com outros princípios, como a segurança jurídica e a
proteção ao crédito, alinhando-se à jurisprudência recente do STJ, que estabelece limites à competência do juízo
re
cuperacion
al
a
pós o térm
ino do
st
ay

p
e
riod
.

Quanto à alegada omissão sobre a má-fé do credor e supressão da competência do juízo universal, o acórdão não foi omisso, pois a questão da boa-fé do credor foi implicitamente analisada ao se reconhecer que a apreensão e alienação dos bens ocorreram após autorização expressa do próprio juízo da recuperação, que certificou o término do
stay

period
na sentença homologatória do plano de recuperação judicial proferida em 21/03/2022. Ademais, a consolidação da propriedade e posterior alienação foram validadas por sentença transitada em julgado na ação de busca e apreensão.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a solução alternativa de depósito dos
valores, o acórdão reformou integralmente a decisão agravada, afastando tanto a determinação de restituição dos bens quanto a alternativa de depósito dos valores. Esta não foi uma omissão, mas uma consequência lógica do provimento do recurso, que reconheceu a validade da consolidação da propriedade e da alienação dos bens.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não
havendo
omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a ref
orma
do
decidido por puro i
nconformismo e n
ão exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026